Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1010116-07.2019.8.11.0000
RECORRENTE: OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 19141980):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR – NÃO OCORRÊNCIA –- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
O exame diretamente pelo Tribunal a respeito de matéria não decidida em primeiro grau, afronta o duplo grau de jurisdição, com a supressão de instancia.
A prescrição intercorrente se configura com a efetiva inércia da parte interessada e não por morosidade do judiciário.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010116-07.2019.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 24138473).
Alega violação ao artigo 485, III e IV, do CPC e artigo 206, §3o, VIII, do CC.
Recurso tempestivo (ID 28151482).
Contrarrazões (ID 29435477).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A suposta violação ao artigo 485, VI, do CPC está amparada na alegada ausência de representação processual válida na distribuição da ação de execução, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, matéria passível de apreciação em qualquer momento processual e por qualquer instância, por se tratar de matéria passível de ser conhecida de ofício.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ocorre que, em consulta aos documentos do feito, bem como nos termos das contrarrazões, observa-se que a preliminar suscitada, não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau.
Assim, nesta fase processual, o exame diretamente pelo Tribunal a respeito da ausência de representação processual em primeiro grau, afrontaria o duplo grau de jurisdição, com a supressão de instancia.
Logo, não comporta conhecimento o pedido vindicado, neste ponto, posto que cabe ao Tribunal reexaminar o decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, o que não ocorreu na hipótese.” (ID 19141981)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VILA DOMITILA. PROPRIEDADE DO INSS. RECONHECIMENTO. REIVINDICATÓRIA. POSSE DOS PARTICULARES. DIREITO ASSEGURADO MEDIANTE AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. BOA-FÉ RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DAS PROVAS PERICIAIS PRESENTES NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. COMPENSAÇÃO ENTRES OS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL E AS BENFEITORIAS REALIZADAS. POSSIBILIDADE. ARTS. 1221 E 1222 DO CÓDIGO CIVIL.(...)
A questão não foi apreciada pelo e. Tribunal de origem, o que torna inviável a sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância, ainda quando se cuidar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.790.643/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019; AgRg no REsp 1.421.163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma.(...)” (REsp 1766812/PR, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 485, VI, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao alegar violação ao artigo 206, §3o, VIII, do CC, defende o Recorrente a inércia do Exequente/Recorrido durante o trâmite processual a ensejar a decretação da prescrição.
No acórdão restou assentado que:
“Todavia, compulsando os autos e, tão somente os documentos que foram juntados no presente agravo de instrumento, posto que o processo originário é físico, não há o que se falar em inércia do exequente, posto que o prazo de duração processual, não é, por si só, requisito que evidencia o seu abandono.
Assim, embora a presente ação executiva tenha sido ajuizada em 22/11/2010 (ID no 8619648), tomou as providencias necessárias a citação do executado, ora agravante, bem como promove diligências necessárias a constrição de bens, a fim de ver quitado o débito executado.
Sendo assim, no caso, como bem afirmado pelo Juízo a quo, a agravada sempre diligenciou a fim de ver satisfeito o seu crédito, posto que todas as vezes em que foi intimado a se manifestar nos autos, o exequente o fez, não tendo se mostrado inerte ou desidioso com relação ao andamento do feito.” (ID 19141981)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do órgão fracionário no ponto em debate, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO CREDOR, E NÃO AO MECANISMO DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. Cabe o ajuizamento de exceção de pré-executividade quando a matéria nela aduzida deva ser conhecida de ofício pelo juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória. Precedentes. 3. Rever o entendimento adotado pela Corte estadual, acerca da inércia do autor em promover a citação válida do réu, demandaria o reexame do aspecto fático da lide, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n.7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1333701/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI